Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por MOISES RODRIGUES DE SOUZA, contra r. decisão de id no 17174697, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da pretensão revisional no 0702556-34.2020.8.07.0010, ajuizada em desfavor de SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, o agravante informa que é profissional autônomo (engenheiro civil) e que em razão da crise financeira advinda da pandemia causada pelo COVID-19, passou a vivenciar uma situação de hipossuficiência, pois deixou de auferir renda diante da dificuldade em conseguir trabalho, o que lhe impede de adimplir com seus compromissos financeiros, em especial as parcelas de financiamento do veículo anteriormente assumidas perante os agravados. Registra que, quando ajuizou a pretensão, ainda estava em dia com os pagamentos das parcelas do contrato firmado com a financeira do automóvel, mas que atualmente se encontra inadimplente. Por isso, teme a perda do bem, ante o risco de uma busca e apreensão, eis que utiliza o carro como ferramenta de trabalho. Assevera estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela, visto estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica na notória crise econômica (paralela à crise de saúde pública), ocasionada pela Pandemia do COVID-19, pela qual o Brasil passa, fato que impacta diretamente suas atividades, mormente ser profissional liberal da área de engenharia civil. O perigo do dano resta evidenciado no fato de que, em razão do agravante encontrar-se em débito atualmente, a situação pode resultar na perda do veículo, o que implicaria no encerramento de suas atividades profissionais, visto depender do carro como ferramenta de trabalho. Por sua vez, a demora na atuação judicial pode levar o recorrente ao estado de inadimplência injusta, tendo em vista a situação fática atual da economia ser totalmente diferente daquela que figurava no momento da assinatura do contrato. Junta documentos no intuito de comprovar o estado de inadimplência sem possibilidade de consecução de novos créditos para continuidade do pagamento das parcelas do financiamento (id’s 17174692, 17174693 e 17174694). Assim, requer, liminarmente, que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, para suspender temporariamente, por pelo menos 90 dias, os pagamentos das parcelas de financiamento do veículo em questão ou até que cessem os principais impactos econômicos ocasionados pelo COVID-19. No mérito, a seja confirmada a liminar e julgado procedente o pedido. Sem recolhimento de custas ante a gratuidade de justiça deferida liminarmente no AGI no 0713964-52.2020.8.07.0000. Por meio do despacho de id 17277752, foi requerido que o recorrente realizasse a juntada da declaração de IRPF dos exercícios de 2019 e 2020, a fim de auxiliar a análise do pleito recursal. O agravante respondeu (id 17365380 e 17368938), juntando os documentos constantes nos id’s 17365382, 17365383, 17365384 e 17368939. Novo prazo foi concedido ao agravante para que complementasse as informações requeridas (despacho de id 17378841). Respondeu com a petição de id 17538532, bem como juntou documentos (id 17538537 e seguintes). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e com preparo regular. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Na espécie, restaram ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito. A despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, não ficou evidenciado o direito alegado, muito menos houve demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. Vê-se que, apesar do agravante realizar a juntada de documento que alega noticiar, em 07/04/20, o bloqueio de limite de crédito junto à instituição financeira Banco do Brasil (id 17174692), não se constata que o referido bloqueio foi levado a efeito. Mesmo porque infere-se que a mensalidade do veículo foi adimplida. Os documentos juntados no id 17174693 (Comunicação de cobrança do Banco Santander expedida em 19/02/20) e no id 17174695 também estão vinculados a parcelas já liquidadas. Ademais, analisando os extratos dos meses de março (id 17174701) e abril (id 17174702) juntados aos autos, verifica-se que o agravante, além de possuir investimento junto ao Banco do Brasil (BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Mais), também percebe créditos regulares, por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), de emitente denominado “FUNDO MUNICIPA”. Também não cumpriu provar a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, referentes aos possíveis compromissos financeiros inadimplidos. Enfim, a revisão de obrigação contratual reclama a exauriente e específica instrução, âmbito que não é compatível com a via estreita do agravo de instrumento. Assim, em uma análise perfunctória, não resta evidenciada a probabilidade do direito e nem foi demonstrado o perigo de dano pelo agravante, capaz de justificar o deferimento do pleito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Intime-se a agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 08 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator